Tribunal: STM
Processo: 7000451-10.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIMES. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar de nulidade dos atos processuais por vício de competência do órgão julgador. A presença de um civil no polo passivo da ação penal militar determina a competência do juiz togado para o julgamento de todos os denunciados, exercendo força atrativa que abrange tanto os civis quanto os militares envolvidos no mesmo processo. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Quando os autos reunirem provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa exposta na denúncia, é salutar a condenação, sob pena de se incorrer na proteção deficiente estatal.
A caracterização dos crimes de corrupção ativa e passiva no âmbito castrense abrange tanto as condutas praticadas por militares quanto aquelas perpetradas por civis que, de alguma forma, atentam contra o funcionamento regular e a dignidade das Forças Armadas, demonstrando a amplitude da jurisdição especializada.
A análise do acervo de provas constante dos autos revela-se robusta e consistente, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro. Os elementos produzidos durante a instrução processual são suficientes para demonstrar a materialidade dos ilícitos, ou seja, a efetiva ocorrência dos atos de corrupção, bem como a clara autoria das ações criminosas por parte dos envolvidos.
Apelações desprovidas. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000451-10.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
ADVOGADO(A): RANIERI MAZZILLI NETO (OAB RJ71619)
APELANTE: JOAO PAULO MENDONÇA DA SILVA
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE VIANNA (OAB RJ92676)
ADVOGADO(A): CLEBSON DE SENA VIEIRA (OAB RJ144063)
APELANTE: DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO (OAB RJ231512)
APELANTE: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
ADVOGADO(A): RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS (OAB RJ143420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR VÍCIO DE
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR, SUSCITADA PELA DEFESA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, MANTENDO, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA HOSTILIZADA. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA),
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO DAVAM PROVIMENTO
AOS RECURSOS DEFENSIVOS, REFORMAVAM A SENTENÇA "A QUO" E
ABSOLVIAM O SGT JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA E OS CIVIS
ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA E
DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES DA IMPUTAÇÃO DOS
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 308 E 309 DO CPM, RESPECTIVAMENTE,
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA

MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000451-10.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
ADVOGADO(A): RANIERI MAZZILLI NETO (OAB RJ71619)
APELANTE: JOAO PAULO MENDONÇA DA SILVA
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE VIANNA (OAB RJ92676)
ADVOGADO(A): CLEBSON DE SENA VIEIRA (OAB RJ144063)
APELANTE: DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO (OAB RJ231512)
APELANTE: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
ADVOGADO(A): RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS (OAB RJ143420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
CRIMES.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Preliminar de nulidade dos atos processuais por vício de competência do órgão
julgador. A presença de um civil no polo passivo da ação penal militar
determina a competência do juiz togado para o julgamento de todos os
denunciados, exercendo força atrativa que abrange tanto os civis quanto os
militares envolvidos no mesmo processo. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Quando os autos reunirem provas suficientes para demonstrar a dinâmica
criminosa exposta na denúncia, é salutar a condenação, sob pena de se incorrer
na proteção deficiente estatal.
A caracterização dos crimes de corrupção ativa e passiva no âmbito castrense
abrange tanto as condutas praticadas por militares quanto aquelas perpetradas
por civis que, de alguma forma, atentam contra o funcionamento regular e a
dignidade das Forças Armadas, demonstrando a amplitude da jurisdição
especializada.
A análise do acervo de provas constante dos autos revela-se robusta e
consistente, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro. Os
elementos produzidos durante a instrução processual são suficientes para
demonstrar a materialidade dos ilícitos, ou seja, a efetiva ocorrência dos atos de
corrupção, bem como a clara autoria das ações criminosas por parte dos
envolvidos.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelações desprovidas. Decisões por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade dos atos processuais por
vício de competência do órgão julgador, suscitada pela defesa. No mérito, por maioria, em
negar provimento aos apelos defensivos, mantendo, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença hostilizada.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defesa do 2º Sgt FN JOÃO
PAULO MENDONÇA DA SILVA e dos Civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE,
JUAN ELIAS NEVES DE PAULA e DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA
HENRIQUES (evento 1; docs. 9 a 12), contra a Sentença proferida, em 8/3/2023, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, na parte em que condenou o
Acusado 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA, como incurso nas sanções do
art. 308 c/c o art. 70, II, alínea "j", do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e
24 dias de reclusão, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, e sem direito ao benefício do sursis, ex vi do art. 84, caput, do
CPM; e os Acusados Civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, DIEGO JOSÉ
ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, nas
sanções do art. 309 c/c art. 70, II, alínea "j", do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, com a concessão do benefício do sursis (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 370).
Em 21/2/2022, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face dos
Acusados 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA e dos Civis ALESSANDRO
DE ARAÚJO DUARTE, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA e DIEGO JOSÉ ARCOVERDE
DE OLIVEIRA, pelo fato de (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 1; doc. 1), "in
litteris":
(...) no período entre 28/2/2020 a 16/4/2020, terem, em comum acordo, providenciado
orçamentos falsos de empresas para que o Sargento MENDONÇA inserisse informação falsa
nos procedimentos de compras de materiais destinados ao combate à pandemia do
coronavírus no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo favorecendo a empresa
representada pelos denunciados civis que deram dinheiro ao militar em razão das suas
atribuições.
1 - Da origem e do objeto da investigação.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoridade militar tomou conhecimento dos fatos pela imprensa no dia 14/05/2020 no
contexto da denominada "Operação Favorito", desdobramento da "Operação Lava Jato", que
apura, entre outros fatos, os crimes de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro na área da
saúde do Estado do Rio de Janeiro. (evento 1, anexo 1, fl. 2)
Na mesma data, foi determinada a instauração do presente Inquérito Policial Militar para
apurar indícios de irregularidades na compra de materiais destinados ao combate à pandemia
do coronavírus para o Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo - CIASC.
A partir de fevereiro de 2020 houve a necessidade de o Comando do CIASC adotar uma série
de medidas de monitoramento e prevenção ao combate e avanço do coronavírus. De acordo
com a orientação da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, diversas organizações militares
de ensino, entre elas o CIASC, deveriam disponibilizar álcool em gel em salas de aulas e
entradas de rancho, bem como sabão para higiene pessoal nos banheiros. (evento 1, anexo 1,
fl. 74)
Consta nos autos vasto material informativo, inclusive interceptações telefônicas feitas pela
Polícia Federal com autorização judicial, encaminhado pelo Ministério Público Federal
(NCC/Força-Tarefa da Lava Jato) tendo em vista fortes indícios de práticas delituosas
perpetradas pelos ora denunciados (evento 1: anexo 1, fls. 98 a 138; anexos 2/3, fls. 267 a
279; e anexos 21 a 27 [ áudios]).
2 - Das condutas delituosas
Conforme apurado, o Sargento MENDONÇA era o encarregado da farmácia do CIASC e
também tinha a atribuição de fazer a cotação de preços de materiais para o enfrentamento da
pandemia pela organização militar e a elaboração dos respectivos pedidos de obtenção,
conforme depoimento da Capitão de Fragata (CD) CRISTIANE TEIXEIRA DA FONSECA,
Chefe do Departamento de Saúde. (evento 1, anexo 1, fls. 16)
Os diálogos captados pela Polícia Federal com autorização judicial demonstram as tratativas
para direcionar a contratação para a empresa BRALIMP com a intenção de obtenção de
vantagem financeira (evento 1, anexo 1, fls. 107/108). As negociações entre os denunciados se
concretizaram em dois processos de aquisições, por meio de compra direta. Um terceiro
processo de aquisição chegou a ser negociado mas não restou materializado devido a
mudanças no setor responsável pelas aquisições em meados de abril de 2020.
As dispensas de licitação durante a pandemia de coronavírus tinham sido autorizadas pela lei
13.979/2020 e pela Portaria n. 35 do Ministério da Defesa mediante justificativa
fundamentada pelo Ordenador de Despesa. Além disso, a Secretaria Geral da Marinha emitiu
uma série de orientações complementares de controle interno, relacionadas aplicação de
recursos públicos destinados ao combate à pandemia (evento 1. anexo 3, fls. 286 a 291)
O Sargento MENDONÇA e ALESSANDRO DUARTE, empresário e intermediário de vendas
da empresa BRALIMP Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA, moram no mesmo
condomínio na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro e tinham um vínculo de confiança e parceria
conforme demonstram os diálogos entre ambos interceptados pela Polícia Federal
(...)
3 - Da imputação jurídica
Depreende-se das peças informativas que o Sargento MENDONÇA, violando a lei penal, os
princípios da Administração Pública e a ética militar, sobretudo no atual contexto pandêmico,
de forma livre e consciente, em razão da sua atribuição de fazer a cotação de preços para a
compra direta de materiais no enfrentamento da pandemia de Covid19, favoreceu a empresa
BRALIMP, representada pelo seu conhecido ALESSANDRO em dois procedimentos de compra
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direta. Houve ainda um terceiro processo de aquisição no qual foram solicitados e produzidos
documentos falsos, contudo a contratação acabou não acontecendo por circunstâncias
administrativas.
No intuito de introduzir a empresa como fornecedora da Marinha, no primeiro processo de
aquisição de materiais de segurança individual para enfrentamento da COVID-19, o militar
demandou o orçamento da BRALIMP e mais dois orçamentos falsos para ALESSANDRO que
repassou a tarefa espúria a DIEGO, sócio de JUAN ELIAS.
Após receber os documentos falsos produzidos por DIEGO, com a aquiescência de JUAN
ELIAS, por meio de endereços eletrônicos também criados para simular que os documentos
teriam partido das empresas, o Sargento MENDONÇA inseriu no pedido de obtenção nº 20-
081, de 17/03/2020, elaborado para a compra de álcool em gel e dispensers, a informação
falsa de que havia três firmas pesquisadas e usou o orçamento da BRALIMP e os orçamentos
falsos em nome da JPM e da BYSEG para instruir o procedimento.
No começo de abril de 2020, uma vez que a BRALIMP já tinha sido a escolhida no primeiro
processo de aquisição pela simulação de pesquisa de preço com apresentação de documentos
falsos, no segundo processo de aquisição o Sargento MENDONÇA lançou no pedido de
obtenção a justificativa falsa de que não havia outras empresas para o fornecimento dos
materiais de segurança individual no enfrentamento da pandemia, constando apenas a
empresa de DIEGO e JUAN ELIAS, representada por ALESSANDRO, como firma
pesquisada.
Por fim, em meados de abril, para a instrução de um terceiro processo de aquisição, o
Sargento MENDONÇA pediu, mais uma vez, o orçamento da BRALIMP e mais dois
orçamentos falsos a ALESSANDRO que repassou o pedido a DIEGO o qual, com a
aquiescência de seu sócio JUAN ELIAS, criou os documentos em nome da JPM e da BYSEG.
Os orçamentos falsos foram encaminhados por DIEGO de e-mails criados para simular a
cotação de preços para o e-mail de um colega da caserna indicado pelo Sargento
MENDONÇA sob o pretexto de que o seu endereço eletrônico estava com problemas. A
compra com o pedido de obtenção instruído com os documentos falsos não se efetivou por
questões administrativas.
O ajuste criminoso restou evidente nos diálogos das tratativas com ALESSANDRO, sobretudo
quando o sargento MENDONÇA disse que daria para todo mundo "morder uma farpela".
Em virtude do favorecimento proporcionado pelo Sargento MENDONÇA à empresa
BRALIMP, no exercício de sua atribuição de fazer a cotação de preços de materiais para o
enfrentamento da pandemia pela organização militar e a elaboração dos respectivos pedidos
de obtenção, o militar recebeu indevidamente de ALESSANDRO, com o acordo de DIEGO e
JUAN ELIAS, o valor de cerca de R$ 2.062,00 , correspondente a 15 % do lucro de R$
13.748,87 obtido pela empresa com a venda de materiais para a Marinha do Brasil.
Por sua vez, ALESSANDRO, DIEGO e JUAN deram dinheiro ao Sargento MENDONÇA por
ter favorecido a empresa BRALIMP para o fornecimento de materiais para o CIASC com
promessa, inclusive, de ampliação dos negócios dentro da Marinha.
As condutas criminosas se revestem de especial gravidade considerando a violação de dever
funcional do sargento e o fato do crime ter sido cometido em ocasião de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus conforme a lei 13.979, de
06/02/2020 qualifica a situação excepcional vivenciada.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação dos ora denunciados para se verem processar e
julgar perante esta Justiça Castrense, até final condenação, pela prática dos seguintes crimes
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

, em concurso material (art. 79 do CPM):
1.Segundo-sargento Fuzileiro Naval Enfermeiro JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA:
1.1 crimes de falsificação de documentos particulares (orçamentos falsos), por duas vezes e
falsidade ideológica de documento público ( pedidos de obtenção), por duas vezes, agravados
por violação do dever inerente a ofício e pela situação de calamidade pública, em concurso de
agentes (art. 311 ( 2 vezes) e art. 312 ( 2 vezes) c/c art. 53, art. 70, II "g" e "j" e art. 79 do
CPM)
1.2 crime de corrupção passiva agravado pela situação de calamidade pública (art. 308 c/c
art. 70, II, "j" do CPM )
2. ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, empresário e intermediário de vendas da empresa
BRALIMP Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA, DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE
OLIVEIRA HENRIQUES, sócio da empresa BRALIMP Distribuidora de Produtos de Limpeza
LTDA e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, sócio da empresa BRALIMP Distribuidora de
Produtos de Limpeza LTDA:
2.1 crimes de falsificação de documentos particulares (orçamentos falsos), por duas vezes,
agravados pela situação de calamidade pública, em concurso de agentes (art. 311 ( 2 vezes)
c/c art. 53, art. 70, II "j" e art. 79 do CPM)
2.2 crime de corrupção ativa agravado pela situação de calamidade pública (art. 309 c/c art.
70, II, "j" do CPM ) (...)."
Em 11/3/2022, a Denúncia foi recebida pelo juízo a quo, ocasião em que foi
designado o dia 28/4/2022 para a audiência de oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM.
Na oportunidade, também foi deferido o requerimento ministerial para perícia documental
nos orçamentos falsos (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 1; docs. 2 e 3).
Em seguida, o Acusado JOÃO PAULO foi citado em 17/03/2023; o Acusado
DIEGO,
em
21/3/2022;
o
Acusado
JUAN
ELIAS,
em
24/03/2022;
e
o
Acusado ALESSANDRO, em 20/4/2022 (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; eventos
23, 33 e 66, respectivamente).
Os patronos dos Acusados DIEGO, ALESSANDRO, JUAN ELIAS e JOÃO
PAULO apresentaram procuração (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; eventos 49, 53 e
67; e Processo nº 7000513-25.2020.7.01.0001; evento 2; doc. 5, fl. 235, respectivamente).
Em 8/4/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou abertura de vista ao
MPM e às Defesas dos Acusados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentassem os
respectivos quesitos, a serem encaminhados ao Perito (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 48). No evento 50 da APM (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001), o MPM apresentou os seus quesitos.
Em seu tempo, a Defesa do Acusado ALESSANDRO não enviou manifestação
(Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; eventos 68, 81 e 118). No evento 103 da APM
(Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001), a Defesa do Acusado JUAN ELIAS informou que
não tinha quesitos a apresentar. No evento 104 da APM (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001), a Defesa do Acusado JOÃO PAULO requereu prazo para apresentar os
quesitos após a juntada do acervo documental. No Evento 106 da APM (Processo nº
7000169-73.2022.7.01.0001), a Defesa do Acusado DIEGO enviou os seus quesitos.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19/4/2022, o Juízo de piso deferiu o pedido do Parquet e determinou a
expedição de ofícios às empresas JPM DOS SANTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS (CNPJ 18.116.270/001-28) e BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
LTDA (CNPJ 17.516.102/0001-67), para que fornecessem peças padrões de seus orçamentos,
as quais seriam encaminhadas para a perícia (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001;
eventos 50 e 57). Em 28/4/2022, foram juntadas aos autos as respostas apresentadas pelas
empresas (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; eventos 91 e 93).
Em 24/5/2022, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense foram
inquiridas: CF Mar CRISTIANE TEIXEIRA DA FONSECA, CT (RM2-S) CLÁUDIA
REGINA MARTINS, SO FN-EF ALEXANDRE KNUPPE DE AZEVEDO, SO FN-EF
CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, Civis ANA PAULA DE ALMEIDA
BRAGA e JUAN PABLO MOREIRA DOS SANTOS (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; eventos 136 e 137).
Nessa mesma audiência, o MPM se deu por satisfeito com a prova testemunhal
produzida, razão pela qual foi determinada a intimação eletrônica das Defesas, para os fins do
§2º do art. 417 do CPPM. Ainda, foi designada data para a realização de oitiva das
testemunhas eventualmente arroladas pela Defesa, bem como das qualificações e
interrogatórios dos Acusados (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 137).
Em 30/6/2022, as seguintes testemunhas defensivas foram ouvidas: Civis LUIZ
ANTÔNIO MARINHO DOS REIS SILVA, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, MANOEL
ROQUE FERREIRA MELO, LEANDRO DA SILVA LOBATO, BRUNO LEITE
BATISTA; CF (FN) Mar DANIEL MARQUES RUBIN, 3º Sgt FN-IF JEFFERSON DOS
SANTOS XAVIER, Civis BRYAN MAIA DA SILVA, ELIANE FÁTIMA DE OLIVEIRA,
IVONALDO SILVA. LORENA GONÇALVES MUNIZ e MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA
PASCHOAL DA SILVA (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 219).
Encerrados os depoimentos de todas as testemunhas, as Defesas se declararam
satisfeitas com a prova produzida. Assim, o Juizo a quo determinou a continuação da
instrução processual, com a realização da qualificação e do interrogatório dos Acusados em
14/7/2022 (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 220).
Na data mencionada, os Acusados foram interrogados (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 229). Antes de encerrar a audiência, a Defesa do Acusado JOÃO
PAULO requereu a requisição de informações ao juízo de origem (7ª Vara Criminal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro/RJ), para saber se houve decretação de segredo de
justiça referente ao Feito nº 5010476-42.2020.4.02.5101, bem como se foi autorizada a
divulgação aos veículos de comunicação do conteúdo das conversas objeto das
correspondentes interceptações telefônicas, o que foi deferido pelo juízo (Processo nº
7000169-73.2022.7.01.0001; evento 230).
Finda a fase de produção da prova oral, determinou-se vista às partes, para os
fins do art. 427 do CPPM. Intimados, o MPM e a Defesa do Acusado JOÃO PAULO nada
requereram (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 242 e 253). A seu turno, as
Defesas dos Acusados JUAN ELIAS, ALESSANDRO e DIEGO requereram diligências nos
eventos 250, 251 e 256 da APM (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001), as quais vieram
aos autos nos eventos 267, 290 e 367 da APM (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001).
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2/8/2022, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Parquet, para
que se manifestasse quanto ao interesse na realização da perícia (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 246). Em seguida, o MPM informou que abriu mão do
requerimento, por entender que os documentos acostados nos eventos 91 e 93 da
APM (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001) são suficientes para a convicção ministerial
(Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 262).
Em Alegações Escritas (art. 428, do CPPM), o MPM requereu a condenação de
todos os Acusados, por entender que as suas condutas "se revestem de especial gravidade,
considerando a violação de dever funcional do sargento e o fato do crime ter sido cometido
em ocasião de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus". Destacou também que estão ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude
e de culpabilidade (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 305). Em peça
apartada, manifestou seu desinteresse na sessão de julgamento (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 306).
Em suas Alegações Escritas, a Defesa do Acusado militar JOÃO PAULO, no
tocante aos arts. 311 e 312 do CPM, alegou não haver prova segura de que seu cliente tenha
falsificado documentos, orçamentos, bem como escrito, assinado ou mandado e-mail para
alguém solicitando algo falso.
Em relação ao delito do art. 308 do CPM, a Defesa do militar afirmou que o
Acusado JOÃO PAULO, em momento algum, "exigiu, recebeu ou aceitou qualquer
vantagem para fazer ou deixar de fazer algo, sempre pautou pela qualidade, quantidade e
preço compatível naquela época, diante da escassez pela COVID-19". Em conclusão, pugna
pela absolvição do Acusado JOÃO PAULO, nos termos do art. 439, alínea "e", do
CPPM (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 312).
A seu turno, a Defesa do Acusado ALESSANDRO também alega não haver
prova para condenação pelos crimes de falsum, previstos nos arts. 311 e 312 do CPM.
Sustentou que, em momento algum, o Acusado ALESSANDRO solicitou ao Acusado
DIEGO, sócio da empresa BRALIMP, que produzisse orçamentos falsos de outras empresas e
enviasse ao Acusado JOÃO PAULO.
No tocante ao delito de corrupção ativa (art. 309 do CPM), a Defesa do
Acusado ALESSANDRO afirmou que, durante a marcha processual, "não se confirmou o
suposto pagamento ou oferecimento de qualquer quantia ao Sargento Mendonça". Em
arremate, a Defesa requereu a absolvição do Acusado ALESSANDRO pela prática dos
delitos imputados na Denúncia. Alternativamente, pugnou pela aplicação do princípio da
consunção em relação aos crimes dos arts. 339 e 311 do CPM (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 313).
Em suas Alegações, a Defesa do Acusado DIEGO alegou a não comprovação da
autoria dos delitos de falsum, diante da falta de aferição do responsável pela confecção dos
documentos e criação dos e-mails. Em relação ao crime de corrupção ativa, afirma que o
Acusado JOÃO PAULO não recebeu nenhum pagamento ou vantagem ilícita.
Alfim, a Defesa do Acusado DIEGO requereu a sua absolvição diante da
insuficiência
de
provas,
com
fulcro
no
art.
439,
alíneas
“c”
e
“e”,
do
CPPM. Subsidiariamente, "na remota hipótese de se entender pela existência do delito de
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsificação de documento particular, pugna pela aplicação do princípio da consunção,
exaurindo-se este em relação ao crime previsto no art. 339 do CPM" (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 314).
Também em Alegações Escritas, a Defesa do Acusado JUAN ELIAS,
preliminarmente, suscitou a nulidade do feito, em razão da ausência de solicitação formal ao
juízo federal das provas obtidas por quebras de sigilo telemático e telefônico. Sustentou,
portanto que, como não houve solicitação, também não ocorreu a autorização do juízo
competente, não sendo possível a utilização das provas.
No mérito, a Defesa do Acusado JUAN ELIAS alegou a ausência de provas em
relação à prática dos delitos descritos nos arts. 311 e 312 do CPM. Quanto ao delito de
corrupção ativa (art. 309 do CPM), afirmou que o Acusado jamais efetuou (ou soube de)
qualquer pagamento ao Acusado JOÃO PAULO. Por fim, requereu a improcedência da
Denúncia, com a consequente absolvição do Acusado JUAN ELIAS dos delitos a ele
imputados (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 316).
Em 8/3/2023, o Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, proferiu Sentença (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 370), por meio da qual rejeitou a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa do Acusado JUAN ELIAS NEVES DE PAULA. No mérito, julgou parcialmente
procedente a Denúncia, para:
a) condenar o Acusado 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA,
como incurso nas sanções do art. 308 c/c art. 70, II, alínea "j", do CPM, à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 dias de reclusão, com a aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, e sem o direito ao benefício do sursis, ex
vi art. 84, "caput", do CPM; e os Civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, DIEGO
JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS NEVES DE
PAULA, como incursos nas sanções do art. 309 c/c art. o 70, II, alínea "j", do CPM, à pena
de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com a concessão do benefício
do sursis, por preencherem os requisitos estabelecidos no art. 84, I e II, do CPM;
b) absolver o Acusado 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA da
imputação capitulada nos arts. 311 (2 vezes) e 312 (2 vezes), c/c art. 53, art. 70, II,
alíneas "g" e "j", e art. 79, todos do CPM, com fundamento na alínea "e" do art. 439, do
CPPM; e os Acusados Civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, DIEGO JOSÉ
ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA da
imputação capitulada nos art. 311 (2 vezes), c/c art. 53, art. 70, II, alínea "j", e art. 79, todos
do CPM, com fulcro também na alínea "e" do art. 439, do CPPM.
Além disso, a Sentença concedeu a todos os Acusados o direito de apelar em
liberdade, bem como fixou para todos eles o regime aberto para cumprimento
das respectivas penas, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c", do CP, caso venham a cumpri-
las em estabelecimento prisional comum.
Em 20/3/2023, o Ministério Público Militar foi considerado intimado, não tendo
interposto recurso de Apelação (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; eventos 375 e 388).
Dessa forma, a Sentença transitou em julgado para o órgão acusatório em
29/3/2023 (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 393).
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regularmente intimada, a Defesa do Acusado JOÃO PAULO apresentou
tempestivamente recurso de Apelação em 15/03/2023 (João Paulo Mendonça da Silva); a
Defesa do Acusado JUAN ELIAS, em 16/3/2023; a Defesa do Acusado ALESSANDRO, em
24/3/2023; e a Defesa do Acusado DIEGO, em 27/3/2023 (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; eventos 383, 386, 389 e 390, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defesa do Acusado JOÃO PAULO requereu,
preliminarmente, fosse declarada a nulidade de todos os atos processuais, a partir do
recebimento da denúncia, sob a tese de que o órgão competente para julgá-lo é o Conselho
Permanente de Justiça. No mérito, sustentou que inexiste prova do cometimento do delito de
corrupção passiva, destacando que "a confirmação da versão acusatória é baseada em uma
suspeita sem qualquer confirmação". Com esses argumentos, pugna pela absolvição do
Acusado JOÃO PAULO caso a preliminar não seja acolhida (Processo nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; evento 400).
A seu turno, a Defesa do Acusado JUAN ELIAS afirmou que a Sentença não
fundamentou de forma detalhada como houve o conluio entre os Acusados para a prática do
delito de corrupção. Sustentou que o Acusado JUAN ELIAS foi condenado pelos fatos
praticados por outros Acusados, em afronta ao princípio da legalidade, por caracterizar
hipótese de responsabilidade solidária.
Ademais, a Defesa do Acusado JUAN ELIAS alegou que a Sentença não
analisou as provas testemunhais tampouco as teses de defesa. Em conclusão, requereu a
reforma da Sentença e, por conseguinte, a absolvição do Acusado JUAN ELIAS, que, nas
palavras da Defesa, "não tomou parte no fato ilícito narrado, somente tendo conhecimento do
mesmo depois de sua consumação, o que está devidamente provado: sua absolvição se impõe
para que se faça Justiça" (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 401).
Em sua Apelação, a Defesa do Acusado ALESSANDRO afirmou, em
síntese, que não há, nos autos, "provas do pagamento de vantagem indevida, ou mesmo do
mero oferecimento ou promessa de dinheiro ou vantagem ilícita para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional". Dessa forma, a Defesa requereu a reforma da Sentença e,
consequentemente, a absolvição do Acusado ALESSANDRO, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 402).
Por último, a Defesa do Acusado DIEGO argumentou que a Sentença não
trouxe "prova segura capaz de demonstrar que Diego efetuou pagamento de quantia ao
Sargento Mendonça", devendo ser reformada por não ter observado o princípio do in dubio
pro reo. Assim, requereu a absolvição do Acusado DIEGO diante da insuficiência de provas,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001;
evento 409).
Em contrarrazões, o representante do Parquet das Armas rebateu os argumentos
das Defesas dos Acusados e sustentou o atino das conclusões expostas na Sentença
condenatória (Processo nº 7000169-73.2022.7.01.0001; evento 412)
A PGJM, em parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade
do processo, arguida pela Defesa do Acusado JOÃO PAULO. No mérito, manifestou-se pelo
provimento das Apelações interpostas pelas Defesas dos Acusados, a fim de que a Sentença
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória fosse reformada e, com isso, os Acusados fossem absolvidos pela prática dos
crimes previstos nos arts. 308 e 309, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
por insuficiência de provas para um edito condenatório (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defesa do
2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA e dos Civis ALESSANDRO DE
ARAÚJO DUARTE, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA e DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE
OLIVEIRA HENRIQUES (evento 1; docs. 9 a 12), contra a Sentença proferida, em 8/3/2023,
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, na parte em que condenou o
Acusado 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA, como incurso nas sanções do
art. 3081 c/c o art. 70, II, alínea "j"2, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e
24 dias de reclusão, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM3, e sem direito ao benefício do sursis, ex vi art. 84, caput, do
CPM4; e os Acusados Civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, DIEGO JOSÉ
ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, nas
sanções do art. 3095 c/c o art. 70, II, alínea "j", do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, com a concessão do benefício do sursis (Processo nº
7000169-73.2022.7.01.0001; evento 370).
Inicialmente, faz-se premente deliminar o alcance do presente Apelo, visto que
a Denúncia que originou o presente feito era mais ampla e, assim, abarcava mais condutas,
em tese, criminosas, razão pela qual sua procedência se deu de forma parcial.
Denota-se dos autos que a denúncia, recebida em 11 de março de 2022, imputou
aos acusados a prática dos crimes previstos nos artigos 311 (falsificação de documento) e
312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), bem como dos delitos de
corrupção ativa e passiva, tipificados nos artigos 308 e 309 do mesmo diploma legal.
No que tange aos crimes de falsidade, os réus foram absolvidos por
insuficiência de provas. Quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, o magistrado de
primeiro grau proferiu sentença condenatória, fundamentando sua decisão em trecho de
conversa telefônica interceptada pela Polícia Federal.
Inconformados com o édito condenatório, os Acusados interpuseram recursos
de apelação dentro do prazo legal. O Ministério Público Militar não interpôs recurso, de
modo que ocorreu o trânsito em julgado em relação aos crimes de falsidade (arts. 311 e 312
do CPM), em observância ao primado do non reformatio in pejus.
Consta do apelo do 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA
preliminar de nulidade de todos os atos processuais a partir do recebimento da denúncia, sob
a justificativa de que o Conselho Permanente de Justiça é o órgão competente para julgá-lo.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, antes de se adentrar ao mérito da demanda, analisar-se-á o pleito preliminar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR VÍCIO DE
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR
A Defesa do 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA funda os
argumentos da matéria a ser tratada em preliminar sob a premissa de que o órgão competente
para julgá-lo é o Conselho Permanente de Justiça.
Entende a laboriosa Defesa que o art. 27 incorre em conflito aparente com o art.
30, I-B, ambos da Lei de Organização Judiciária da JMU (LOJMU), porquanto desde os
primórdios da Justiça Castrense é garantido aos militares serem julgados pelos seus pares.
Assim, o fato de um civil ser julgado junto com um militar não deveria levar a um tratamento
desigual do militar na ação penal militar.
Sem razão a Defesa.
A Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, conferiu aos juízes togados,
investidos das garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade
de subsídios (art. 95, I, II e III, da CF), a competência para o julgamento de civis,
abrangendo, ainda, os militares acusados em conjunto, nos termos do art. 30, I-B, da referida
norma, vejamos:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Portanto, a presença de um civil no polo passivo da ação penal militar
determina a competência do juiz togado para o julgamento de todos os denunciados,
exercendo força atrativa que abrange tanto os civis quanto os militares envolvidos no mesmo
processo.
É entendimento consolidado nesta Corte Especializada a inexistência de
nulidade decorrente da realização de julgamento monocrático por Juiz Federal da Justiça
Militar, em hipóteses de crimes praticados por civis e militares em coautoria, nos termos do
art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, conforme se depreende do seguinte precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES
DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU
NÃO REVEL. DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO QUE
CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL
DE
JUSTIÇA
E
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES.
PROVAS
DA
PRÁTICA
DELITIVA.
ESTELIONATO.
DOLO
CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO. DECLARAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO
DELITO. DECISÃO UNÂNIME. [...] O art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a partir de 20/12/2018, passou a dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar são
competentes para, monocraticamente, processar e julgar ações penais em que civis figurem
no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo essa a
hipótese dos autos. Por tratar de competência absoluta, a aplicação da norma em tela
observa o princípio do tempus regit actum. No caso, foi acertada a desconstituição do
Conselho e consequente julgamento do feito monocraticamente. Rejeitadas as preliminares de
nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça e do
julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar. Decisão por maioria.
Materialidade, autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental,
bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os materiais adquiridos
e pagos não foram recebidos pela Administração Militar. [...] Mantida a condenação do
Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000480-02.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação:
17/02/2020). (Grifo nosso.)
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.
MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os apelos comportam
conhecimento.
De início, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos defensivos, bastando expor, fundamentadamente, os elementos
determinantes do seu livre convencimento motivado. Veja-se julgado desta Corte nesse
sentido:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 120, INCISO I, DA
LEI Nº 6.880/1980. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. O magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas, sim,
aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de forma a
fundamentar o seu julgamento de maneira suficiente a fornecer a prestação jurisdicional
nos limites da lide proposta. No julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade para o Oficialato, esta Corte castrense enfrentou, suficientemente, toda a matéria
de defesa. Em especial, a matéria constitucional alegada foi efetivamente enfrentada no
Acórdão recorrido, que atendeu, assim, o almejado prequestionamento da matéria. Embargos
de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração n.º 7000600-40.2022.7.00.0000.
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 27/10/2022. Data de
Publicação: 08/11/2022). (Grifos nossos.)
Abordar-se-á cada um dos recursos isoladamente, para melhor organização do
presente voto.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2º SGT FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA
No mérito, a Defesa sustenta, em síntese, que inexiste prova do cometimento do
delito de corrupção passiva por parte do apelado 2º Sgt FN João Paulo Mendonça da Silva.
Agiu com atino a Sentença do Juízo a quo.
Nesse sentido, observa-se que o esquema criminoso dos Acusados operava
substancialmente da forma a seguir apresentada:
O Sgt MENDONÇA inseriu informações inverídicas nos procedimentos de
aquisição de materiais destinados ao combate à pandemia de COVID-19. As condutas
delituosas ocorreram no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), no
período compreendido entre fevereiro de 2020 e abril de 2020, culminando no favorecimento
da empresa representada pelos Acusados civis, os quais, em contrapartida, ofereceram
vantagem pecuniária ao Acusado militar em razão de suas funções.
Conforme apurado, extrai-se do diálogo entre o Sgt MENDONÇA e
ALESSANDRO DUARTE que trata da negociação da compra de álcool a 70% e dispenseres.
O 1º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-081, constou o valor de R$ 2.737,00 (dois
mil, setecentos e trinta e sete reais), para a aquisição de 50 dispenseres e 150 refis. Já o 2º
Processo de Aquisição, referente ao PO 20-082, constou o valor de R$ 12.197,50 (doze mil,
cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para a aquisição de 500 máscaras N-95 e
25 óculos de proteção.
O Sgt MENDONÇA, no desempenho de suas atribuições de cotação de preços
para aquisição de materiais no contexto da pandemia de COVID-19, agindo com dolo,
infringiu a lei penal, os princípios da administração pública e os preceitos ético-militares, ao
favorecer a empresa BRALIMP, representada por ALESSANDRO, em dois procedimentos de
compra direta.
Para inserir a BRALIMP como fornecedora da Marinha, o Sgt MENDONÇA
solicitou orçamentos à empresa e orçamentos falsos a ALESSANDRO, que incumbiu
DIEGO, sócio de JUAN ELIAS, de forjá-los.
Após receber os orçamentos falsos de DIEGO, com anuência de JUAN ELIAS,
via e-mails fraudulentos, MENDONÇA inseriu, no pedido de obtenção nº 20-081, de
17/03/2020, a informação falsa de três empresas pesquisadas, utilizando o orçamento da
BRALIMP e os falsos.
Como a BRALIMP já tinha sido escolhida no primeiro processo de compra,
usando orçamentos falsos, no segundo processo, o Sgt MENDONÇA disse que não existiam
outras empresas que vendiam os materiais de segurança para a COVID-19. Assim, só a
empresa de DIEGO e JUAN ELIAS, representada por ALESSANDRO, foi considerada.
O favorecimento da empresa BRALIMP pelo Sgt MENDONÇA, em suas
atribuições de cotação de preços e elaboração de pedidos de materiais para a pandemia,
corrobora o diálogo interceptado, no qual MENDONÇA menciona a intenção de beneficiar
'todo mundo'. A 'farpela' representa o benefício indevido: dinheiro para MENDONÇA e
contratos para a BRALIMP, com auxílio de DIEGO e anuência de JUAN ELIAS.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos reuniram provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa
acima exposta.
Reproduz-se trecho da Sentença:
[...] A alegação da Defesa do acusado Sgt Mendonça no sentido de que seu defendente não
recebeu qualquer quantia ou aceitou promessa de vantagem, não pode prosperar, uma vez que,
embora nenhuma testemunha tenha presenciado ao ato, o que é comum nesse tipo de delito, a
explicação que deu para a frase "dá para todo mundo morder uma farpela" não é crível, por
não fazer nenhum sentido que estivesse preocupado com as empresas em ganhar dinheiro,
tratando-se portanto, de uma mera desculpa sem lógica alguma para apenas encobrir seu ato
criminoso. Além do mais, seu nome constava da planilha, elaborada pelo réu Diego, o qual
também tenta criar uma desculpa dizendo que Mendonça não recebeu nenhum pagamento,
pois quem ficou com a parte maior foi o réu Alessandro. A versão do réu Diego é
extremamente relevante e bem retrata, apesar de tentar dissimular como lucro normal da
empresa, o esquema de corrupção existente entre os réus mediante ao favorecimento da
empresa BRALIMP que, por duas vezes, vendeu produtos para a administração militar sem o
devido processo de licitação. Esse réu foi também o responsável por encaminhar os
orçamentos falsos ao réu Mendonça, e quando indagado a respeito, apenas disse que
desconhecia o fato, sem nada apresentar de esclarecimento.
Logo, fica afastada a tese da Defesa do réu Mendonça de que ele nunca recebeu nada para
deixar de fazer alguma coisa, bem assim as teses das Defesas dos réus Alessandro de Araújo
Duarte e Diego José Arcoverde de Oliveira Henrique no sentido da não confirmação do
suposto pagamento ou oferecimento de qualquer quantia ao referido Sgt. Afasto ainda a tese
da Defesa do réu Diego da atipicidade da conduta por ausência de prejuízo financeiro para a
administração militar, uma vez que tal circunstância não faz parte do tipo penal em tela.
Igualmente, inacolho a tese do réu Juan Elias Neves de Paula, quando afirma que, em
relação ao pagamento de vantagem ao militar não há sequer descrição da conduta, visto que
restou claro o ajuste do aludido acusado com os demais réus para a prática criminosa, o que
logicamente o torna responsável pelos delitos atribuídos aos outros réus, por força da norma
do Artigo 53, do CPM: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas.
Consta dos autos que ao Apelante MENDONÇA foi destinado a receber, de
forma ilícita, o valor de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), conforme detalhado
em planilha. Tal montante correspondia a 15% (quinze por cento) do lucro de R$ 13.748,87
(treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e obtido pela
BRALIMP em contratos com a Marinha do Brasil.
A prova do acordo criminoso reside nos diálogos com ALESSANDRO, em
especial na declaração do Sgt MENDONÇA de que todos os partícipes aufeririam vantagens
ilícitas, nos seguintes termos: “todo mundo iria morder uma farpela”.
Colhe-se das inquirições as seguintes provas testemunhais, que corroboram as
tratativas ilícitas feitas pelo Sgt MENDONÇA com os demais comparsas.
Em seu depoimento, a CT (RM2-S) CLÁUDIA REGINA MARTINS informou
que, à época dos fatos, exercia a função de encarregada da Divisão de Fisioterapia do
Departamento de Saúde, sendo que a maior parte dos pedidos da área era realizada pelo Sgt
MENDONÇA. A testemunha relatou ter tomado conhecimento dos fatos narrados na
denúncia por meio da mídia e confirmou ter visto as cotações do primeiro pedido. Afirmou
que depositava plena confiança no Sgt MENDONÇA, que desempenhava a função de
elaboração de pedidos da saúde há longo tempo. Esclareceu que sua assinatura nos pedidos
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorria da necessidade de chancela do oficial mais antigo responsável pelo departamento
presente no dia, função que exercia na ocasião. Por fim, explicou a regra da obrigatoriedade
de apresentação de três orçamentos, ressalvando a possibilidade de contratação com um único
fornecedor em situações de exclusividade do produto (evento 136 da APM).
A testemunha SO FN-EF ALEXANDRE KNUPPE DE AZEVEDO declarou
que o Sgt MENDONÇA trabalhava há bastante tempo na função de realizar as cotações de
pedidos da área da saúde da OM (evento 136 da APM).
A testemunha SO FN-EF CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA em
seu depoimento, declarou que o Sgt MENDONÇA solicitou o uso de seu endereço eletrônico
funcional para receber um orçamento, justificando a necessidade com a alegação de
problemas em seu próprio e-mail e a urgência na elaboração do Pedido de Obtenção (PO). O
depoente autorizou o uso do e-mail, imprimiu o orçamento recebido e o entregou ao Sgt
MENDONÇA. O depoente tomou ciência dos fatos narrados na denúncia por meio de
informações veiculadas na mídia (evento 136 da APM).
ANA PAULA DE ALMEIDA BRAGA, sócia-administradora da empresa
BYSEG Equipamentos de Proteção LTDA, em seu depoimento, confirmou a falsidade dos
orçamentos, incluindo o da BYSEG. Ela soube dos fatos ao ser chamada para depor no IPM.
Seus orçamentos são sempre em papel timbrado, com logo e e-mail '@BYSEG.com.br',
nunca 'Gmail' ou 'Hotmail'. A empresa vende materiais de segurança, não álcool em gel ou
dispensers.
JUAN PABLO MOREIRA DOS SANTOS, sócio-administrador da empresa
JPM DOS SANTOS, em seu depoimento, atestou a falsidade do orçamento da JPM
apresentado à Marinha, tomando conhecimento da fraude ao ser convocado para depor. Ele
confirmou a alteração de documentos e informou ser fornecedor da empresa onde DIEGO
trabalhava, esclarecendo que não participa de licitações e não comercializa álcool em gel.
Ademais, sobreleva-se que a instrução criminal revelou a falta de credibilidade
dos depoimentos do Sgt MENDONÇA e os demais comparsas, que se contradisseram
reiteradamente, imputando responsabilidades mútuas e omitindo esclarecimentos. Chegaram,
inclusive, a negar a veracidade das conversas interceptadas pela Polícia Federal,
demonstrando a fragilidade de suas versões.
As declarações em sentido contrário, não podem ser valoradas como
verdadeiras, na medida em que as provas periciais demonstraram o contrário. Crimes como o
que ora se analisa são sofisticados, orientados a ludibriar a Administração Militar e, ao
mesmo tempo, encobrir seus rastros.
Os autos reuniram provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa
acima exposta.
Importante ressaltar que os autos revelam, ainda, que, pelos diálogos
interceptados pela Polícia Federal, de 21 de março de 2020, demonstrou-se evidente
preferência do Sgt MENDONÇA pelos serviços intermediados por ALESSANDRO
DUARTE para compras de produtos pela Marinha do Brasil, com a possibilidade de
ampliação dos negócios de ALESSANDRO para outras Organizações Militares.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gize-se considerar que foi feita perícia no e-mail funcional do Sgt
MENDONÇA (mendonça.silva@marinha.mil.br), ocasião em que ficou constatado o
seguinte:
- Há registro de envio de e-mail para a caixa postal contato@bralimp.com.br,
solicitando cotação de material, em 28/2/2020. O conteúdo, porém, foi apagado e
impossibilitado de ser recuperado, conforme laudo.
-
Foram encaminhados três orçamentos oriundos dos e-mails compras.dilimp@gmail.com
(3/3/2020,
19h39),
diegocontabilfiscal@gmail.com
(4/3/2020, 00h08) e byseg001@gmail.com (4/3/2020, 19h40), conforme laudo.
A respeito dos orçamentos encaminhados pelos três e-mails correspondem aos
orçamentos anexos ao PO 20-081, no valor de R$ 2.737,00 (dois mil, setecentos e trinta e
sete reais) para a aquisição de 50 dispenseres e 150 refis, ou seja, o orçamento da BRALIMP
(empresa que obteve a venda); o da JPM DOS SANTOS; e o da BYSEG. Dessa forma, a
perícia aponta para a origem dos orçamentos encaminhados para o Sgt MENDONÇA para o
primeiro processo de aquisição do material.
O orçamento supostamente encaminhado pela JPM DOS SANTOS possui como
origem o e-mail diegocontabilfiscal@gmail.com, em nome de DIEGO HENRIQUES, sócio
administrador da BRALIMP. Destaca-se, também, que DIEGO reconheceu, em depoimento,
o e-mail diegocontabilfiscal@gmail.com como sendo seu. Constatou-se, assim, que DIEGO
encaminhou o orçamento da JPM DOS SANTOS com dados inverídicos e valores superiores
aos praticados pela BRALIMP, de forma a beneficiar sua empresa na obtenção da venda para
o CIASC.
Com efeito, a condenação do Sgt MENDONÇA é medida que se impõe,
porquanto apoiada, com consistência, fatos suficientes e conclusivos de modo a possibilitar a
identificação da prática do crime de corrupção. Indica a época dos fatos narrados na
denúncia, os valores atribuídos e a forma na qual cada agente delitivo contribuiu para a
prática delitiva.
Alfim, conforme firme precedente do STJ, o crime de corrupção passiva
praticado pelas condutas de aceitar promessa ou solicitar é formal e se consuma com a mera
solicitação ou aceitação da vantagem indevida. Ou seja, não prospera a alegação da defesa de
que o Parquet castrense não teria conseguido comprovar eventual transferência de numerário
para o Sgt MENDONÇA e para os demais acusados. Nesses termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
PROCESSO
PENAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
CRIME
CONTINUADO.IMPOSSIBILIDADE.
DELITO
FORMAL
E
UNISSUBSISTENTE.
PAGAMENTOS COMO MERO EXAURIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O delito de corrupção ativa é crime formal e unissubsistente, ou seja, exaure-se com o
mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente do seu
pagamento posterior, ainda que em parcelas.
2. Em caso semelhante e deveras relevante, esta Corte se manifestou, no âmbito da Operação
Lava-Jato, que "[é] característica inerente à chamada corrupção relacional, aquela que se
estabelece com caráter duradouro e envolve conglomerados empresariais e a alta
administração pública, de forma profunda e com consequências deletérias, não apenas para
um ou alguns desvios funcionais em específicos, mas para as finalidades institucionais da
entidade pública lesada, que a conexão entre os corruptos e corruptores se espraie no tempo e
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determine o modo de agir de cada integrante da empreitada criminosa, conforme regras pré-
determinadas, de maneira a propiciar ganhos seguros e perenes. [...] Essa forma de
cometimento dos crimes de corrupção ativa e passiva, evidenciada na moldura fática
estampada no acórdão apelatório, embora muito mais deletéria ao tecido social, impede que a
aplicação e o alcance do instituto da continuidade delitiva seja determinado apenas sob o
prisma jurídico" (AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de
10/5/2022).
3. Na situação que se analisa, o ora agravado manteve contratos emergenciais com a
administração pública do Distrito Federal mediante pagamento de vantagens indevidas aos
supervisores técnicos do contrato, estando expressamente consignado que, "[e]ntre março de
2005 e dezembro de 2006, o recorrente [ORA AGRAVANTE] ofereceu a [CORRÉU], de forma
livre e consciente, ocupante de cargo em comissão junto à Companhia do Desenvolvimento do
Planalto Central - CODEPLAN, para a manutenção dos contratos da Companhia com a
empresa SAPIENS, em 6 (seis) oportunidades distintas, vantagens econômicas indevidas que
totalizaram R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)".
4. Logo, o "oferecer vantagem indevida" aos agentes públicos consumou, per se, a prática do
núcleo verbal do delito tipificado como corrupção ativa, sendo os pagamentos realizados de
forma parcelada mero exaurimento da conduta, circunstância apta à valoração negativa dos
vetores judiciais, mas não à configuração de delito continuado, como almeja o Parquet
distrital no presente caso.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp 920664/DF. Relator Ministro Saldanha Palheiro. Sexta Turma.
17/12/2024) (Destaques nossos.)
Feitas essas considerações, a sentença condenatória, em todos os seus termos,
deve ser mantida em relação ao acusado Sgt MENDONÇA.
CIVIL ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
A Defesa sustenta, em síntese, que inexiste prova do cometimento do delito de
corrupção ativa por parte do civil ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE.
Agiu com atino a Sentença do Juízo a quo.
Nesse sentido, observa-se que o esquema criminoso dos Acusados operava
substancialmente da forma a seguir apresentada:
O Sgt MENDONÇA inseriu informações inverídicas nos procedimentos de
aquisição de materiais destinados ao combate à pandemia de COVID-19. As condutas
delituosas ocorreram no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), no
período compreendido entre fevereiro de 2020 e abril de 2020, culminando no favorecimento
da empresa representada pelos acusados civis, os quais, em contrapartida, ofereceram
vantagem pecuniária ao acusado militar em razão de suas funções.
Conforme apurado, extrai-se do diálogo entre o Sgt MENDONÇA e
ALESSANDRO DUARTE, que trata da negociação da compra de álcool a 70% e
dispenseres. O 1º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-081, constou o valor de R$
2.737,00 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais), para a aquisição de 50 dispenseres e 150
refis. Já o 2º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-082, constou o valor de R$ 12.197,50
(doze mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para a aquisição de 500
máscaras N-95 e 25 óculos de proteção.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sgt MENDONÇA, no desempenho de suas atribuições de cotação de preços
para aquisição de materiais no contexto da pandemia de COVID-19, agindo com dolo,
infringiu a lei penal, os princípios da administração pública e os preceitos ético-militares, ao
favorecer a empresa BRALIMP, representada por ALESSANDRO, em dois procedimentos de
compra direta.
Para inserir a BRALIMP como fornecedora da Marinha, o Sgt MENDONÇA
solicitou orçamentos à empresa e orçamentos falsos a ALESSANDRO, que incumbiu
DIEGO, sócio de JUAN ELIAS, de forjá-los.
Após receber os orçamentos falsos de DIEGO, com anuência de JUAN ELIAS,
via e-mails fraudulentos, MENDONÇA inseriu, no pedido de obtenção nº 20-081, de
17/03/2020, a informação falsa de três empresas pesquisadas, utilizando o orçamento da
BRALIMP e os falsos.
Como a BRALIMP já tinha sido escolhida no primeiro processo de compra,
usando orçamentos falsos, no segundo processo, o Sgt MENDONÇA disse que não existiam
outras empresas que vendiam os materiais de segurança para a COVID-19. Assim, só a
empresa de DIEGO e JUAN ELIAS, representada por ALESSANDRO, foi considerada.
O favorecimento da empresa BRALIMP pelo Sgt MENDONÇA, em suas
atribuições de cotação de preços e elaboração de pedidos de materiais para a pandemia,
corrobora o diálogo interceptado, no qual MENDONÇA menciona a intenção de beneficiar
'todo mundo'. A 'farpela' representa o benefício indevido: dinheiro para MENDONÇA e
contratos para a BRALIMP, com auxílio de DIEGO e anuência de JUAN ELIAS.
Os autos reuniram provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa
acima exposta.
Reproduz-se trecho da Sentença:
[...] com relação aos crimes de corrupção, atribuídos a todos os réus, o do Artigo 308, ao réu
Sgt Mendonça e do Artigo 309, do CPM, aos demais, a situação não é a mesma. A alegação
da Defesa do acusado Sgt Mendonça no sentido de que seu defendente não recebeu qualquer
quantia ou aceitou promessa de vantagem, não pode prosperar, uma vez que, embora nenhuma
testemunha tenha presenciado ao ato, o que é comum nesse tipo de delito, a explicação que
deu para a frase "dá para todo mundo morder uma farpela" não é crível, por não fazer
nenhum sentido que estivesse preocupado com as empresas em ganhar dinheiro, tratando-se
portanto, de uma mera desculpa sem lógica alguma para apenas encobrir seu ato criminoso.
Além do mais, seu nome constava da planilha, elaborada pelo réu Diego, o qual também tenta
criar uma desculpa dizendo que Mendonça não recebeu nenhum pagamento, pois quem ficou
com a parte maior foi o réu Alessandro. A versão do réu Diego é extremamente relevante e
bem retrata, apesar de tentar dissimular como lucro normal da empresa, o esquema de
corrupção existente entre os réus mediante ao favorecimento da empresa BRALIMP que, por
duas vezes, vendeu produtos para a administração militar sem o devido processo de licitação.
Esse réu foi também o responsável por encaminhar os orçamentos falsos ao réu Mendonça, e
quando indagado a respeito, apenas disse que desconhecia o fato, sem nada apresentar de
esclarecimento.
Logo, fica afastada a tese da Defesa do réu Mendonça de que ele nunca recebeu nada para
deixar de fazer alguma coisa, bem assim as teses das Defesas dos réus Alessandro de Araújo
Duarte e Diego José Arcoverde de Oliveira Henrique no sentido da não confirmação do
suposto pagamento ou oferecimento de qualquer quantia ao referido Sgt. Afasto ainda a tese
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Defesa do réu Diego da atipicidade da conduta por ausência de prejuízo financeiro para a
administração militar, uma vez que tal circunstância não faz parte do tipo penal em tela.
Igualmente, inacolho a tese do réu Juan Elias Neves de Paula, quando afirma que, em
relação ao pagamento de vantagem ao militar não há sequer descrição da conduta, visto que
restou claro o ajuste do aludido acusado com os demais réus para a prática criminosa, o que
logicamente o torna responsável pelos delitos atribuídos aos outros réus, por força da norma
do Artigo 53, do CPM: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas.
A par do já explanado no voto, no momento da análise da apelação do Sgt
MENDONÇA, cabem, no momento, as considerações a seguir deduzidas.
Conforme extrai-se dos autos, sobre as contratações para fornecimento de
insumos e de serviços para combate à pandemia do COVID-19, os diálogos captados a partir
do terminal de ALESSANDRO DUARTE, que indicam a prática de manobras ilícitas para a
contratação, com dispensa de licitação, de empresa do grupo do Apelante para o fornecimento
de álcool em gel para a Marinha do Brasil.
No momento da negociação, o Sgt MENDONÇA solicitou a ALESSANDRO
DUARTE o envio de três preços diferentes com três CNPJ.
Sobreleva-se o seguinte teor da conversa interceptada:
Sgt MENDONÇA: Deixa eu te falar rapidinho. Você consegue três preços diferentes com três
CNPJ?
ALESSANDRO: Consigo! Tem aí o volume que precisa?
[...]
ALESSANDRO: pega todas as informações que precisa.
Sgt MENDONÇA: Eu sempre faço. Eu só preciso que você mande para mim três preços
diferentes. Eu sou playmobil eu trabalho com (inaudível) e preço licitatório. Eu sou várias
coisas, amigão. Eu sou multiuso.
ALESSANDRO: risos
[...]
Sgt MENDONÇA: eu vou lembrar de você primeiro. De repente eu consigo te arrastar aqui
para dentro.
ALESSANDRO: se tiver outro amigo que faça isso a gente divide.
Sgt MENDONÇA: eu vou fazer contigo.
[...]
Sgt MENDONÇA: mas se você quiser a instalação acho interessante que você adentra a
instituição, entendeu?
ALESSANDRO: a gente bota mais uma equipe para instalar [...]
Sgt MENDONÇA: aí vamos ver se a gente consegue entrar na Marinha, Valeu?
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALESSANDRO: estamos juntos. Obrigado pela lembrança.
[...]
Sgt MENDONÇA: dá para todo mundo morder uma farpela. Eu vou mandar para você o que
eu quero por e-mail ou mando pelo zap e você vai me mandar um email para mim
formalizando com três empresas. Eu vou pegar a empresa mais barata e vou fazer a compra.
Tem nada de mais não.
[...]
Sgt MENDONÇA: aí que entra o metiê. É um quartel mas daqui eu desenrolo com outro
lugar.
ALESSANDRO: essa logística é com vocês. Entrega só num lugar e vocês distribuem?
Sgt MENDONÇA: isso.
ALESSANDRO: ou a gente vai entregar em todas as unidades.
Sgt MENDONÇA: em princípio é só um quartel. O quartel aqui é centro de instrução
Almirante Silva de Camargo é muito grande. Trabalha com aluno. Tem vários pontos de
instalação. A partir daqui a gente que fazer um projeto piloto. Instalação em outros quarteis.
Ou seja, o diálogo, em parte descrito neste voto, demonstra não apenas fraudes
pontuais para a aquisição de insumos pela Marinha do Brasil, mas retrata vínculo de
confiança e parceria estabelecido entre o empresário ALESSANDRO DUARTE e o militar da
Marinha do Brasil para o direcionamento de contratos em curso, com auxílio de terceiros e
com risco em potencial se ampliado no âmbito da Força Naval.
Extrai-se dos autos que ALESSANDRO e o Sgt MENDONÇA residem no
mesmo condomínio, fator que enaltece a relação de amizade entre ambos.
O ajuste criminoso restou evidente nos diálogos das tratativas com
ALESSANDRO, sobretudo quando o sargento MENDONÇA disse que daria para todo
mundo "morder uma farpela".
Feitas essas considerações, a sentença condenatória, em todos os seus termos,
deve ser mantida ao acusado Civil ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE.
CIVIL JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença
condenatória e que inexiste prova do cometimento do delito de corrupção ativa por parte do
civil JUAN ELIAS NEVES DE PAULA.
Muito embora a alegação de ausência de fundamentação da sentença possa ser
tratada como preliminar, no caso, entendo que se encontra imbricada com o mérito, de modo
que se faz de bom alvitre ser aqui tratada.
Agiu com atino a Sentença do Juízo a quo.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, observa-se que o esquema criminoso dos Acusados operava
substancialmente da forma a seguir apresentada:
O Sgt MENDONÇA inseriu informações inverídicas nos procedimentos de
aquisição de materiais destinados ao combate à pandemia de COVID-19. As condutas
delituosas ocorreram no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), no
período compreendido entre fevereiro de 2020 e de abril de 2020, culminando no
favorecimento da empresa representada pelos acusados civis, os quais, em contrapartida,
ofereceram vantagem pecuniária ao acusado militar em razão de suas funções.
Conforme apurado, extrai-se do diálogo entre o Sgt MENDONÇA e
ALESSANDRO DUARTE, que trata da negociação da compra de álcool a 70% e
dispenseres. O 1º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-081, constou o valor de R$
2.737,00 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais), para a aquisição de 50 dispenseres e 150
refis. Já o 2º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-082, constou o valor de R$ 12.197,50
(doze mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para a aquisição de 500
máscaras N-95 e 25 óculos de proteção.
O Sgt MENDONÇA, no desempenho de suas atribuições de cotação de preços
para aquisição de materiais no contexto da pandemia de COVID-19, agindo com dolo,
infringiu a lei penal, os princípios da administração pública e os preceitos ético-militares, ao
favorecer a empresa BRALIMP, representada por ALESSANDRO, em dois procedimentos de
compra direta.
Para inserir a BRALIMP como fornecedora da Marinha, o Sgt MENDONÇA
solicitou orçamentos à empresa e orçamentos falsos a ALESSANDRO, que incumbiu
DIEGO, sócio de JUAN ELIAS, de forjá-los.
Após receber os orçamentos falsos de DIEGO, com anuência de JUAN ELIAS,
via e-mails fraudulentos, MENDONÇA inseriu, no pedido de obtenção nº 20-081, de
17/03/2020, a informação falsa de três empresas pesquisadas, utilizando o orçamento da
BRALIMP e os falsos.
Como a BRALIMP já tinha sido escolhida no primeiro processo de compra,
usando orçamentos falsos, no segundo processo, o Sgt MENDONÇA disse que não existiam
outras empresas que vendiam os materiais de segurança para a COVID-19. Assim, só a
empresa de DIEGO e JUAN ELIAS, representada por ALESSANDRO, foi considerada.
O favorecimento da empresa BRALIMP pelo Sgt MENDONÇA, em suas
atribuições de cotação de preços e elaboração de pedidos de materiais para a pandemia,
corrobora o diálogo interceptado, no qual MENDONÇA menciona a intenção de beneficiar
'todo mundo'. A 'farpela' representa o benefício indevido: dinheiro para MENDONÇA e
contratos para a BRALIMP, com auxílio de DIEGO e anuência de JUAN ELIAS.
Os autos reuniram provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa
acima exposta.
Reproduz-se trecho da Sentença:
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, fica afastada a tese da Defesa do réu Mendonça de que ele nunca recebeu nada para
deixar de fazer alguma coisa, bem assim as teses das Defesas dos réus Alessandro de Araújo
Duarte e Diego José Arcoverde de Oliveira Henrique no sentido da não confirmação do
suposto pagamento ou oferecimento de qualquer quantia ao referido Sgt. Afasto ainda a tese
da Defesa do réu Diego da atipicidade da conduta por ausência de prejuízo financeiro para a
administração militar, uma vez que tal circunstância não faz parte do tipo penal em tela.
Igualmente, inacolho a tese do réu Juan Elias Neves de Paula, quando afirma que, em
relação ao pagamento de vantagem ao militar não há sequer descrição da conduta, visto que
restou claro o ajuste do aludido acusado com os demais réus para a prática criminosa, o que
logicamente o torna responsável pelos delitos atribuídos aos outros réus, por força da norma
do Artigo 53, do CPM: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas.
Depreende-se do decote do édito condenatório, na linha apregoada pelo STJ e
pelo STF que a fundamentação de ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a
cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. Fundamentação sucinta não se
equivale a sua ausência. O relevante é que o decisum apresente pertinência temática e tenha
analisado a questão posta.
A par do já explanado no voto, no momento da análise da apelação do Sgt
MENDONÇA, cabem, no momento, as seguintes considerações.
O Apelante JUAN ELIAS é sócio de DIEGO, ambos também proprietários da
empresa BRALIMP.
Em seu depoimento, DIEGO afirmou que reconhece a divisão dos lucros no
diálogo com o ALESSANDRO, na qual este ficaria com 45%, ele (DIEGO) e JUAN 20%
cada e o representante da Marinha do Brasil com 15%.
Não é demasiado perceber, pelo quadro fático apresentado que JUAN ELIAS
finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem
pretendida.
Ou seja, aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a
intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a
responsabilidade penal do sujeito ativo.
Constata-se, clarividente, ao menos, a presença do dolo eventual como
elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que JUAN ELIAS não almejasse
diretamente a prática da corrupção, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade
concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a conjuntura fática.
Mostra-se inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório, porquanto
JUAN ELIAS assumiu, portanto, o risco do resultado delitivo.
Pelo contexto dos autos, não há dúvida de que o apelante JUAN ELIAS tinha
ciência, ou tinha condições de perceber que a venda feita à Marinha do Brasil fora obtida
ilicitamente.
Tendo tomado ciência, mesmo que por ocasião da emissão da nota fiscal, JUAN
ELIAS teve plenas condições de aprofundar seu conhecimento acerca da natureza da
atividade, e agiu de modo indiferente a esse conhecimento, sabendo da elevada probabilidade
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de que participava, ou praticava atividade criminal, especialmente quando percebera a
considerável tarefa de gerir a sua pessoa jurídica.
Novamente, não há reparo qualquer a se fazer.
Feitas essas considerações, a sentença condenatória, em todos os seus termos,
deve ser mantida ao acusado Civil JUAN ELIAS NEVES DE PAULA.
CIVIL DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES
A Defesa sustenta, em síntese, que inexiste prova do cometimento do delito de
corrupção ativa por parte do civil JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES.
Agiu com atino a Sentença do Juízo a quo.
Nesse sentido, observa-se que o esquema criminoso dos Acusados operava
substancialmente da forma a seguir apresentada:
O Sgt MENDONÇA inseriu informações inverídicas nos procedimentos de
aquisição de materiais destinados ao combate à pandemia de COVID-19. As condutas
delituosas ocorreram no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), no
período compreendido entre fevereiro de 2020 e de abril de 2020, culminando no
favorecimento da empresa representada pelos acusados civis, os quais, em contrapartida,
ofereceram vantagem pecuniária ao acusado militar em razão de suas funções.
Conforme apurado, extrai-se do diálogo entre o Sgt MENDONÇA e
ALESSANDRO DUARTE, que trata da negociação da compra de álcool a 70% e
dispenseres. O 1º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-081, constou o valor de R$
2.737,00 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais), para a aquisição de 50 dispenseres e 150
refis. Já o 2º Processo de Aquisição, referente ao PO 20-082, constou o valor de R$ 12.197,50
(doze mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para a aquisição de 500
máscaras N-95 e 25 óculos de proteção.
O Sgt MENDONÇA, no desempenho de suas atribuições de cotação de preços
para aquisição de materiais no contexto da pandemia de COVID-19, agindo com dolo,
infringiu a lei penal, os princípios da administração pública e os preceitos ético-militares, ao
favorecer a empresa BRALIMP, representada por ALESSANDRO, em dois procedimentos de
compra direta.
Para inserir a BRALIMP como fornecedora da Marinha, o Sgt MENDONÇA
solicitou orçamentos à empresa e orçamentos falsos a ALESSANDRO, que incumbiu
DIEGO, sócio de JUAN ELIAS, de forjá-los.
Após receber os orçamentos falsos de DIEGO, com anuência de JUAN ELIAS,
via e-mails fraudulentos, MENDONÇA inseriu, no pedido de obtenção nº 20-081, de
17/03/2020, a informação falsa de três empresas pesquisadas, utilizando o orçamento da
BRALIMP e os falsos.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como a BRALIMP já tinha sido escolhida no primeiro processo de compra,
usando orçamentos falsos, no segundo processo, o Sgt MENDONÇA disse que não existiam
outras empresas que vendiam os materiais de segurança para a COVID-19. Assim, só a
empresa de DIEGO e JUAN ELIAS, representada por ALESSANDRO, foi considerada.
O favorecimento da empresa BRALIMP pelo Sgt MENDONÇA, em suas
atribuições de cotação de preços e elaboração de pedidos de materiais para a pandemia,
corrobora o diálogo interceptado, onde MENDONÇA menciona a intenção de beneficiar
'todo mundo'. A 'farpela' representa o benefício indevido: dinheiro para MENDONÇA e
contratos para a BRALIMP, com auxílio de DIEGO e anuência de JUAN ELIAS.
Os autos reuniram provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa
acima exposta.
Reproduz-se trecho da Sentença:
[...] com relação aos crimes de corrupção, atribuídos a todos os réus, o do Artigo 308, ao réu
Sgt Mendonça e do Artigo 309, do CPM, aos demais, a situação não é a mesma. A alegação
da Defesa do acusado Sgt Mendonça no sentido de que seu defendente não recebeu qualquer
quantia ou aceitou promessa de vantagem, não pode prosperar, uma vez que, embora nenhuma
testemunha tenha presenciado ao ato, o que é comum nesse tipo de delito, a explicação que
deu para a frase "dá para todo mundo morder uma farpela" não é crível, por não fazer
nenhum sentido que estivesse preocupado com as empresas em ganhar dinheiro, tratando-se
portanto, de uma mera desculpa sem lógica alguma para apenas encobrir seu ato criminoso.
Além do mais, seu nome constava da planilha, elaborada pelo réu Diego, o qual também tenta
criar uma desculpa dizendo que Mendonça não recebeu nenhum pagamento, pois quem ficou
com a parte maior foi o réu Alessandro. A versão do réu Diego é extremamente relevante e
bem retrata, apesar de tentar dissimular como lucro normal da empresa, o esquema de
corrupção existente entre os réus mediante ao favorecimento da empresa BRALIMP que, por
duas vezes, vendeu produtos para a administração militar sem o devido processo de licitação.
Esse réu foi também o responsável por encaminhar os orçamentos falsos ao réu Mendonça, e
quando indagado a respeito, apenas disse que desconhecia o fato, sem nada apresentar de
esclarecimento.
Logo, fica afastada a tese da Defesa do réu Mendonça de que ele nunca recebeu nada para
deixar de fazer alguma coisa, bem assim as teses das Defesas dos réus Alessandro de Araújo
Duarte e Diego José Arcoverde de Oliveira Henrique no sentido da não confirmação do
suposto pagamento ou oferecimento de qualquer quantia ao referido Sgt. Afasto ainda a tese
da Defesa do réu Diego da atipicidade da conduta por ausência de prejuízo financeiro para a
administração militar, uma vez que tal circunstância não faz parte do tipo penal em tela.
Igualmente, inacolho a tese do réu Juan Elias Neves de Paula, quando afirma que, em
relação ao pagamento de vantagem ao militar não há sequer descrição da conduta, visto que
restou claro o ajuste do aludido acusado com os demais réus para a prática criminosa, o que
logicamente o torna responsável pelos delitos atribuídos aos outros réus, por força da norma
do Artigo 53, do CPM: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas.
A par do já explanado no voto, no momento da análise da apelação do Sgt
MENDONÇA, cabem, no momento, as considerações a seguir deduzidas:
Depreende-se dos autos que, em razão do favorecimento à BRALIMP,
MENDONÇA recebeu R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais) de ALESSANDRO,
com acordo de DIEGO e JUAN ELIAS, equivalente a 15% do lucro de R$ 13.748,87 (treze
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) da venda de materiais à
Marinha.
Apontam ainda os autos que o orçamento supostamente encaminhado pela JPM,
datado de 4/3/2020, foi originado do endereço eletrônico diegocontabilfiscal@gmail.com,
pertencente ao denunciado DIEGO, sócio-administrador da BRALIMP (evento 1, anexo 3).
Da mesma forma, o endereço eletrônico byseg.001@gmail.com, utilizado por DIEGO para o
envio do orçamento falsificado da BYSEG em 4/3/2020 ao e-mail funcional do Sgt
MENDONÇA, foi criado com o intuito de simular cotação de preços, tendo em vista que os
endereços eletrônicos da referida empresa não utilizam o provedor '@gmail.com'.
Em continuidade, reforça a tese de condenação o fato de que, no dia 7/4/2020, o
Apelante DIEGO mostrou para o ALESSANDRO uma planilha com os preços de compra e
venda dos produtos, que tinham um lucro de quase 50%. O lucro de R$ 13.748,87 (treze mil,
setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) foi dividido assim: 45% para o
ALESSANDRO, 20% para o DIEGO e o JUAN, e 15% para o Sargento MENDONÇA.
Em rechace da tese absolutória, propugnada pela Defesa, depreende-se dos
autos, também, que, após o recebimento dos documentos fraudulentos elaborados por
DIEGO, com a anuência de JUAN ELIAS, e enviados por meio de endereços eletrônicos
criados para simular a origem empresarial, o Sargento MENDONÇA inseriu, no pedido de
obtenção nº 20-081, datado de 17 de março de 2020, destinado à aquisição de álcool em gel e
dispensers, a informação inverídica de que foram realizadas pesquisas junto a três empresas,
utilizando o orçamento da BRALIMP e os orçamentos falsificados em nome da JPM e da
BYSEG para instruir o procedimento.
Alfim, conforme firme precedente do STJ, o crime de corrupção passiva
praticado pelas condutas de aceitar promessa ou solicitar é formal e se consuma com a mera
solicitação ou aceitação da vantagem indevida. Ou seja, não prospera a alegação da Defesa de
que o Parquet castrense não teria conseguido comprovar eventual transferência de numerário
ao apelante DIEGO.
Feitas essas considerações, a sentença condenatória, em todos os seus termos,
deve ser mantida ao acusado Civil DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA
HENRIQUES.
Analisados todos os recursos defensivos, o caso é mesmo de manutenção do
édito condenatório.
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
defesa e de conhecer e de desprover os apelos defensivos, mantendo, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369124v26 e do código CRC 436c54d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/05/2025, às 14:12:16
7000451-10.2023.7.00.0000
40001369124 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000451-10.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
ADVOGADO(A): RANIERI MAZZILLI NETO (OAB RJ71619)
APELANTE: JOAO PAULO MENDONÇA DA SILVA
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE VIANNA (OAB RJ92676)
ADVOGADO(A): CLEBSON DE SENA VIEIRA (OAB RJ144063)
APELANTE: DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO (OAB RJ231512)
APELANTE: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
ADVOGADO(A): RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS (OAB RJ143420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida quanto ao mérito, divergindo da douta maioria, pelos motivos que
passo a expor.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Presentes os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DOS
ATOS
PROCESSUAIS
PRATICADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
Em sede preliminar, a Defesa do 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA
SILVA, ao viso de que o Órgão competente para julgá-lo seria o Conselho Permanente de
Justiça, requereu a nulidade de todos os atos processuais a partir do recebimento da
Denúncia.
Nesse desiderato, sustentou que, apesar da alteração legislativa promovida pela
Lei n° 13.774/2018, que incluiu o inciso I-B ao art. 30 da Lei nº 8.457/1992 (Lei de
Organização da Justiça Militar da União), o art. 27 do mesmo diploma legal guarda a
competência dos Conselhos Especial e Permanente para o processamento e julgamento de
militares, circunstância que evidencia a garantia de o réu Sgt JOÃO PAULO MENDONÇA
ser julgado por seus pares.
Contudo, o arrazoado defensivo não merece acolhimento.
De fato, a nova redação trazida pela Lei de Organização da Justiça Militar da
União (LOJM) – Lei nº 8.457/1992, especificamente no seu art. 30, inciso I-B, confirmou a
competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e
julgar ações penais em que figurem no polo passivo, réus civis e militares, quando estes
forem acusados em conjunto com aqueles no mesmo processo.
No presente caso, os fatos ocorridos se subsomem à alteração legislativa
promovida pela Lei nº 13.774/2018, eis que o Sargento JOÃO PAULO MENDONÇA DA
SILVA foi denunciado na mesma Ação Penal Militar (APM nº 7000169-73.2022.7.01.0001)
em que foram denunciados os acusados civis ALESSANDRO DE ARAÚJO
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DUARTE, DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS
NEVES DE PAULA, evidência que corrobora ser atribuição do Juiz Federal da Justiça
Militar – e não do Conselho de Justiça – o processamento e julgamento do apelante militar
juntamente com os demais acusados civis.
Para além, a competência referendada pela citada norma tem natureza absoluta,
haja vista ser relativa à qualidade da pessoa do réu “ratione personae”, o que confere ao
Magistrado a atribuição de julgar o militar nessa conjuntura.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Egrégia Corte castrense, no qual atuei
como Ministra Revisora, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO.
RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO.
INCIDÊNCIA DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE, E EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
POR
MAIORIA. Preliminarmente, a Defesa suscitou a incompetência do Juiz Federal da Justiça
Militar para julgar monocraticamente o acusado militar, contudo, por força do disposto no
art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído pela Lei 13.774/2018, foi outorgado ao
magistrado togado a competência para processar e julgar, de forma monocrática, tanto os
acusados civis quanto os militares denunciados juntamente com aqueles no mesmo
processo, como no caso dos autos. Rejeição da preliminar suscitada. Decisão por
unanimidade. No mérito, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas,
tanto pela prova testemunhal quanto pela pericial. Os acusados, em unidade de desígnios e
união de esforços, praticaram o delito de furto mediante fraude, em local sujeito à
Administração Militar, quando, mediante ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da vigilância
da coisa, para subtrair o armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do Brasil. No
tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de maneira acertada, dentro
das balizas legais, aplicou a reprimenda adequada à gravidade do fato, notadamente, por se
tratar de furto triplamente qualificado, praticado mediante fraude, por duas pessoas, e que
teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional. Negado provimento aos Apelos
defensivos. Decisão por maioria”. (Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000, Relator Min.
Odilson Sampaio Benzi, Data de Autuação: 19/6/2019, Data de Julgamento: 6/5/2021, Data
de Publicação: 28/5/2021.) (Grifos nosso.)
Verifica-se, pois, ter atuado com acerto o Juízo de primeira instância ao julgar
monocraticamente a Ação Penal Militar nº 7000169-73.2022.7.01.0001, haja vista ter sido o
2º Sgt JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA acusado juntamente com os civis no mesmo
processo.
Exatamente nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de
Parecer (evento 6), observou, in verbis:
“[...] é de se destacar que a preliminar de nulidade suscitada pelo Apelante 2º Sgt JOÃO
PAULO MENDONÇA DA SILVA não merece acolhimento. Com efeito, o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457/92, incluído pela Lei nº 13.774/18, estabelece a competência monocrática do juiz
togado da Justiça Militar Federal para o julgamento de militares, quando esses forem
acusados juntamente com civis no mesmo processo, o que é o caso dos autos. Assim, a
presença de um civil no polo passivo da ação penal militar exerce a força atrativa sobre a
competência do juiz togado para o julgamento de todos os denunciados (civis e militares). É
de se notar que a nova previsão legal da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar para o julgamento de civis veio fortalecer a certeza que já existia de que não há
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inconstitucionalidade no julgamento de civis pela Justiça castrense. A escolha do legislador
não pode ser afastada pelo Judiciário (exceto nas hipóteses de reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma, o que não está configurado no caso em apreço), ainda que a
Parte discorde da previsão normativa”.
Assim, conforme previsão legal, não há outro entendimento que não seja o de
conferir a competência monocrática ao Juiz Federal da Justiça Militar para julgamento do
feito.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo.
MÉRITO
Cuida-se de recursos de Apelação interpostos pela Defesa do Sargento da
Marinha JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA e dos civis ALESSANDRO DE ARAÚJO
DUARTE, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA e DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE
OLIVEIRA HENRIQUES, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª CJM, na parte em que condenou o acusado 2º Sgt FN JOÃO PAULO
MENDONÇA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 308, c/c o art. 70, II, alínea "j",
do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 dias de reclusão, com a aplicação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, e
sem direito ao benefício do sursis, ex vi do art. 84, caput, do CPM; e os acusados
civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE
OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, nas sanções do art. 309, c/c
o art. 70, II, alínea "j", do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, com a concessão do benefício do sursis.
Em suas Razões recursais, as doutas Defesas, em síntese, sustentaram não haver
provas suficientes para manter a condenação dos agentes, razão pela qual postularam as
absolvições dos acusados.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento dos quatro Apelos
defensivos, mantendo-se incólume a sanção condenatória.
Por sua vez, a PGJM asseverou que “as provas apresentadas nos presentes
autos, não são aptas a demonstrar, extreme de qualquer dúvida, que tenha existido o crime
de corrupção, tanto ativa quanto passiva”, e, por isso, pugnou pela absolvição de todos os
acusados, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Corroboro com as teses defensivas e com os fundamentos lançados no Parecer
lavrado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, uma vez que as
condutas não foram comprovadas por todo o conjunto probatório instruído nos autos, não
evidenciando a suposta associação entre os agentes, o que descortina tanto a corrupção ativa
quanto a passiva.
Após análise percuciente dos autos, não foi possível atingir a conclusão pela
existência de provas a possibilitar a manutenção da Sentença hostilizada, circunstância que
enseja a reforma do Decisum com a consequente absolvição dos acusados.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não ficaram evidente e cristalinamente comprovados os ilícitos penais
imputados aos acusados segundo a descrição das figuras típicas dispostas nos arts. 308 e 309
do CPM (corrupção passiva e ativa):
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até 8 (oito) anos.
Os delitos em questão visam resguardar a Administração Federal castrense, na
medida em que, de um lado, exigem de seus funcionários a probidade no desempenho de suas
funções; de outro lado, a corrupção ativa demanda dos civis o respeito à integridade da lisura
nos relacionamentos com a coisa pública pertinente à caserna.
Na espécie, a despeito de o acusado civil DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE
OLIVEIRA HENRIQUES, em sede inquisitiva, ter manifestado que existia uma combinação
da divisão de lucros entre os quatro agentes, não há nos autos deste processo prova de
oferecimento de vantagem indevida ou repasse de vantagem indevida por parte dos acusados
civis ao acusado militar.
Por outro lado, o diálogo entre o apelante militar, JOÃO PAULO
MENDONÇA, e o acusado civil ALESSANDRO (obtido mediante interceptação telefônica)
no sentido de que “dá pra todo mundo morder uma farpela”, por si só, não confirma a
ocorrência do crime de corrupção passiva ou ativa, haja vista a margem interpretativa daí
decorrente, não se traduzindo apenas no fato de que havia um conluio para a divisão e
obtenção de vantagem ilícita entre os acusados.
Para que a declaração no sentido de “todo mundo morder uma farpela” seja,
indubitavelmente, reputada como prova relacionada à promessa ou pagamento de vantagem
ilícita ao agente público pelos réus civis, necessária seria a verificação de outras provas que
corroborassem ser a sobredita “farpela” vantagem ilícita que seria repartida entre os
acusados.
Aliás, nesse mesmo sentido bem apontou a PGJM (evento 6), in verbis:
“[...] a declaração do Apelante JOÃO PAULO MENDONÇA (obtida mediante interceptação
telefônica) no sentido de que “dá para todo mundo morder uma farpela” propicia margem a
várias interpretações, e não somente a de que haveria uma divisão de vantagem indevida
entre os acusados. Para que tal afirmação fosse considerada como prova da ocorrência dos
crimes de corrupção ativa e passiva, seria necessária a existência de outras provas que
trouxessem a certeza de que a dita “farpela” significava vantagem indevida, o que não se
extrai dos autos”. (Grifo nosso.)
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em cotejo com as provas produzidas nos autos, os depoimentos das
testemunhas judiciais arroladas pelo MPM em nada contribuem para a verificação da
ocorrência de crime de corrupção passiva praticado pelo apelante militar ou de crime de
corrupção ativa cometido pelos agentes civis, conforme pode ser observado nos relatos
extraídos da Sentença primeva (evento 370 da APM), in verbis:
“As testemunhas indicadas pelo Autor da Ação Penal Militar, principalmente, as militares,
informaram que tomaram conhecimento dos fatos tratados nestes autos, pela mídia, exceto a
CF Cristiane Teixeira da Fonseca, que soube por ocasião do IPM e o SO FN-EF Carlos
Eduardo Gomes de Oliveira que informou não ter conhecimento a respeito. No mais, essas
testemunhas apresentaram depoimentos basicamente voltados para as atividades
administrativas do referido réu; a CF Cristiane Teixeira da Fonseca, que exercia a função de
chefe do departamento de saúde, ao confirmar que o Sgt Mendonça era responsável pela
cotação de preços de materiais para o enfrentamento da pandemia e que lhe relatou que não
haveria nenhuma outra empresa fornecendo-os com urgência; que ele fez o pedido de
obtenção nessa empresa BRALIMP, sendo que por isso apresentou o documento do pedido ao
ordenador de despesas; que não participa do processo de pedido de materiais, mas viu por
alto as cotações, não se lembrando do nome das empresas; que não conhece os demais
acusados e nem a empresa BRALIMP; a CT (RM2-S) Cláudia Regina Martins, que exercia a
função de encarregada da Divisão de Fisioterapia do Departamento de Saúde, ao narrar que
a maior parte dos pedidos da saúde era realizada pelo réu Mendonça e que viu as cotações do
primeiro pedido que assinou; que não se recorda dos demais réus; o SO FN-EF Alexandre
Knuppe de Azevedo, que trabalhava na secretaria da saúde, ao dizer que não exercia papel
relacionado a compras e que conhece o réu Mendonça por trabalharem perto, podendo dizer
que ele lida com a parte de cotação há bastante tempo; que não conhece os demais réus; o SO
FN-EF Carlos Eduardo Gomes de Oliveira, ao afirmar que o réu Sgt Mendonça lhe pediu o
seu e-mail funcional para receber um orçamento, pois alegou que o dele não estava
funcionando e precisava montar o PO naquele dia; que quando recebeu o e-mail, imprimiu e
entregou ao Sgt.
As testemunhas civis, também arroladas pelo Parquet, nada relatam sobre corrupção e
apenas negam serem os orçamentos falsificados oriundos de suas empresas, como se pode
ver do depoimento de Ana Paula de Almeida Braga, proprietária da empresa BYSEG, quando
afirma que não participou das cotações, mas que havia participado de outras na Marinha e
sempre que enviava os orçamentos em papel timbrado, era com a logomarca da empresa; que
o e-mail da empresa tem o domínio “BYSEG.com.br” e que não tem nenhum email com gmail
ou hotmail; que sua empresa não trabalha com álcool, nem recipiente, mas apenas com EPI's
e respiradores; acrescentou que não conhecia os réus, nem a empresa BRALIMP; e, de Juan
Pablo Moreira dos Santos, proprietário da empresa JPM, ao informar que é falso o orçamento
apresentado à Marinha em nome de sua empresa, e que conhecia os fatos porque foi
convidado para depor na Marinha e viu que tinham documentos alterados; que é fornecedor
de uma empresa, onde o réu Diego trabalhava, sendo que ela não participa de licitação e não
vende álcool em gel; que não conhecia os demais réus. Vale registrar que a testemunha CF
(FN) Daniel Marques Rubin, Evento 220, arrolada pela Defesa do réu Sgt João Paulo
Mendonça da Silva, e que foi o encarregado do IPM, considerou estranhos os orçamentos,
principalmente por não terem sido reconhecidos pelos donos das empresas. As demais
testemunhas apresentadas pelas Defesas nada acrescentaram”. (Grifos nosso.)
Como verificado, além de não haver alguma testemunha que presenciou
eventual oferecimento de vantagem indevida ou realização de pagamento pelos civis ao
militar da Marinha, as testemunhas militares, arroladas pelo Ministério Público Militar,
comunicaram que tomaram ciência da ocorrência dos fatos, pela mídia.
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o Parquet castrense, no propósito de demonstrar a autoria e a
materialidade dos delitos, apontou a suposta ocorrência do ilícito penal com base na
interceptação telefônica levada a efeito pela Polícia Federal, por meio da qual foi captado o
diálogo entre o Sargento JOÃO PAULO MENDONÇA e o civil ALESSANDRO DUARTE,
durante os contatos acerca de processo de aquisição de álcool em gel, momento em que o
apelante MENDONÇA menciona que “dá pra todo mundo morder uma farpela”. Contudo,
Órgão acusatório não alcançou, sem margem de dúvidas, a demonstração de que o agente
militar recebeu alguma vantagem indevida para que as aquisições fossem realizadas.
A propósito, como bem pontuado pela Defesa do Sargento Mendonça (evento 1,
documento 9), o Parquet castrense poderia utilizar-se de requerimento de realização de
diligências a fim de comprovar as transferências de recursos, tais como:
1) Quebra de sigilo fiscal;
2) Quebra de sigilo bancário;
3) Quebra de sigilo telemático para: Pedido de geolocalização por GPS, Cell Identification
(CI), Timing Advance (TA) e Trilateração de potência;
4) Requisição de imagem de CFTV nas proximidades da residência dos réus e seus respectivos
locais de trabalho.
Ora, são imprescindíveis provas que demonstrem as condutas compatíveis com
os verbos descritos nos arts. 308 e 309 do CPM (receber, dar, oferecer e prover). Todavia, no
presente caso, somente a transcrição de interceptação telefônica em conjunto com a prova
testemunhal produzida, que, aliás, acrescenta mais dúvida acerca de vantagens econômicas
trocadas, não são suficientemente aptas a demonstrar, indene de dúvidas, as práticas
delitivas imputadas aos réus.
E a dúvida se fortalece com os interrogatórios dos acusados, em que todos
negaram a existência de trocas de vantagens, consoante registra a Sentença condenatória
(evento 370 da APM), in verbis:
“o Sgt João Paulo Mendonça da Silva, encarregado da farmácia na ocasião, ao dizer
que não era do seu conhecimento se as cotações eram falsas ou não e que não se lembra de
quais empresas as recebeu; que as cotações foram por ele feitas ligando para diversos locais,
como drogarias e empresas, para tentar achar os EPIs, álcool e os outros produtos e saber se
tinha pronta entrega, mas que devido a escassez da pandemia não tinham como fornecê-los;
que não foram feitos registros dessas ligações nos processos licitatórios; que realmente pediu
os 3 orçamentos e na primeira, a compra não foi concretizada e que na segunda compra, foi
com uma única empresa a qual forneceu todos os materiais; que o material era condizente
com o preço do mercado na época e não havia discrepância; que conhece o réu Alessandro,
mas não os demais; que ao falar a frase “dá para todo mundo morder uma farpela” estava se
referindo as empresas que prestam serviço e é uma forma pejorativa de dizer que elas iriam
ganhar dinheiro, mas não se referia a ele; o Alessandro de Araújo Duarte, ao dizer que foi
intermediário de vendas da empresa BRALIMP, mas que não participou de nenhuma
falsificação de preço em relação à Marinha; que recebeu uma ligação do acusado Sgt
Mendonça perguntando se conhecia alguma empresa que fornecia os materiais com maior
demanda na pandemia, como álcool em gel, e que conseguiu só a BRALIMP; que falou com o
acusado Diego que havia essa demanda de cotação, mas não teve muito interesse no pedido
porque o valor era baixo; que entendeu da fala do réu Mendonça, “pra todo mundo morder
uma farpela”, que ela se referia a testemunha ganhar comissão pela intermediação e a
empresa ter lucro, achando que ele não estava se incluindo nisso; que conhecia o réu Juan por
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ter prestado serviços para uma empresa em que ele era contador; o Diego José Arcoverde de
Oliveira Henrique, ao asseverar que é sócio da empresa BRALIMP e que realmente enviou a
cotação dessa empresa; que foram feitas duas vendas, tendo só falado com o réu Mendonça no
momento da entrega, porque o pedido foi para o endereço errado; que não tem conhecimento
de proposta falsa; que o acusado Mendonça não recebeu nenhum pagamento, e nem houve
acerto para pagamento de quantia; que apesar de o nome do réu Mendonça estar na planilha,
quem ficou com a maior parte foi o réu Alessandro; que confirma que a BRALIMP ganhou
sem haver licitação, pois a mercadoria estava escassa no mercado e eles tinham estoque; e,
por fim, o Juan Elias Neves de Paula, ao falar que é sócio da empresa BRALIMP, e que não
conhece, nem nunca teve contato com o réu Sgt Mendonça; que conhece o acusado Alessandro
porque prestava serviços de contador para a empresa dele e que o acusado Diego é seu
sócio; que só teve conhecimento dos referidos fatos quando prestou depoimento na Polícia
Federal durante a “Operação Favorita”; que só teve ciência das vendas para a Marinha
quando foi emitida a nota fiscal e estavam enchendo o caminhão; que não cuida da parte de
vendas, somente cuida da parte administrativa e tributária; que o lucro da empresa é dividido
entre ele e o acusado Diego, não tendo repassado dinheiro para os demais acusados; que
quando conversou com o réu Alessandro sobre isso, ele disse que não pagou nada para
ninguém e só queria ficar com a maior parte do dinheiro, que não se envolve na questão de
compra, venda e cotação”.
Ademais, não há prova de que o valor de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e
dois reais) tenha sido efetivamente transferido ao Sgt JOÃO PAULO MENDONÇA por ter
praticado ato de ofício com infração de dever funcional ao favorecer a empresa BRALIMP,
quando da cotação de preços de materiais para o enfrentamento da pandemia pela
organização militar.
Assim, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade
delitiva e diante da ausência de provas capazes de concluir que entre os apelantes houve
acerto de vantagens indevidas nas concepções das elementares dos crimes de corrupção
passiva e ativa, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Diante de todo o exposto, divergindo da maioria de meus eminentes pares, votei
no sentido de conhecer e de dar provimento aos Recursos defensivos, para reformar a
Sentença a quo e absolver o Sgt JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA e os
civis ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA e DIEGO
JOSÉ ARCOVERDE DE OLIVEIRA HENRIQUES da imputação dos crimes previstos nos
arts. 308 e 309 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, por insuficiência de provas para a condenação.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370583v3 e do código
CRC fdd39786.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/04/2025, às 17:07:46
7000451-10.2023.7.00.0000
40001370583 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR